Tribunal: TJES
Processo: 5002149-37.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002149-37.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RUBENS VIEIRA RIBEIRO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

Narra o autor ter permanecido quatro dias sem o serviço de energia elétrica e mais alguns dias com o serviço intermitente. Afirmou que realizou diversos chamados à requerida para solucionar o problema, prejudicando a manutenção de seu viveiro de café. Postulou indenização por danos morais, ante o período em que permaneceu sem o serviço básico. Sobreveio sentença que condenou a ré pelos danos morais sofridos pelo autor, em R$ 5.000,00. Inconformada, recorre a ré. Não merece prosperar o recurso, pois logrou demonstrar o autor o longo período sem energia na residência e sua região, enquanto a requerida deixou de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, desatendendo o art. 373, II, do CPC. Danos morais configurados, porquanto se trata de serviço essencial, desnecessária a demonstração efetiva do dano moral sofrido, pelo longo período sem energia elétrica, indisponibilizado de forma injustificada. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (três mil reais) que não comporta redução, pois atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos parâmetros adotados por esta Turmas Recursal, em casos análogos. Sentença mantida, a teor do art. 46 da Lei 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO.

Vencida, arcará a recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.